Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Violência doméstica. Cárcere privado. Provas. Pena.
1 - Se não houve restrição à liberdade da vítima, companheira do réu, por tempo juridicamente relevante, inexiste o crime de cárcere privado.
2 – O ato isolado de impedir a saída da companheira da residência do casal, durante momento em que a agredia, por curto período de tempo, não se amolda ao tipo do art. 148, § 1o, I, do CP.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.